Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716402-08.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO ALVES CAVALCANTE REZENDE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180 §3° CP). INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem. 2. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante enquadra-se ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu o veículo apreendido em seu poder, tendo sido, inclusive, infirmada sua versão pelo suposto vendedor do bem. 3. Fixada a pena pouco acima do mínimo legal, em razão da reincidência do réu, mantém-se o édito condenatório. 4. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas para sua condenação. Articula a necessidade de observância ao princípio do in dúbio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a forma culposa do delito (artigo 180, §3o, do Código Penal). Pede, ainda, a fixação do regime inicial aberto. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao pedido de fixação de regime inicial aberto. Isso porque “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da matéria recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028